Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703372-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: LUCIOMARIO BRANDAO PEREIRA DE ASSUNCAO 88711110104 D E C I S Ã O Da análise da petição de agravo de instrumento (ID 14198942), verifica-se que o agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões, na pessoa da Defensoria Pública do DF por figurar como Curadora Especial. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora